Tribunal: TJPA
Processo: 0001870-94.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10930 - Município
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001870-94.2013.8.14.0055

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELADO: ART GRAFICA VITORIA LTDA - ME, EMERSON BRUNO RODRIGUES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. APELAÇÃO QUE MERECE SER PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS NA MESMA PROPORÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 12 de abril de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Art Gráfica Vitória LTDA em face do Município de São Miguel do Guamá, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente o pedido contido na exordial, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) devidos em razão de inadimplemento do pagamento oriundo de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Em sua peça inicial, o requerente aduz que em 24/08/2012 firmou contrato de prestação de serviços com o Município, cujo objeto dizia respeito a impressões gráficas que totalizavam o valor de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), tendo como base a nota de empenho n° 240.800-04 e a nota fiscal de serviço anexadas aos autos (ID 1881391 - Págs. 16 e 17).

Alega que cumpriu com o objeto do contrato, tendo concluído a execução dos serviços em 27/08/2012, sem, contudo, ter recebido o devido pagamento por parte do ente municipal.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa pedindo a improcedência da exordial em razão da inexistência de dívida e incapacidade dos documentos acostados à inicial de provarem os direitos alegados, bem como requereu, em eventual condenação, juros de mora no patamar de 0,5% ao mês e honorários advocatícios arbitrados em observância ao § 4° do art. 20 do CPC.

Uma vez instruído o processo, o juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, de modo a condenar o Município de São Miguel do Guamá ao pagamento no valor de
R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais)
, com juros de mora incidentes a partir da citação de acordo com a caderneta de poupança, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Arbitrou, ainda, honorários sucumbências em valor correspondente a 20% do valor da condenação e isentou o ente municipal de custas processuais.

O Município de São Miguel do Guamá interpôs recurso de apelação alegando a inexistência de documentos robustos que pudessem comprovar a execução do serviço pelo autor, tendo em vista que, em sua inicial, juntou nota fiscal e nota de empenho sem nenhuma assinatura ou comprovação de liquidação do serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, ante a ausência de relevância social capaz de ensejar sua manifestação nos autos.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal do presente recurso é aferir se a nota de empenho e a nota fiscal colacionadas aos autos comportam material probatório suficiente para comprovar a existência de relação obrigacional pactuada entre as partes e se esta restou descumprida pelo município, ora apelante.

Inicialmente,
importante frisar que a realização de despesa pela administração pública sujeita-se à prévio
empenho
, ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Ato posterior ao empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de
empenho
o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Insta ressaltar que o
empenho
consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceituam os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O
empenho
de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o
empenho
, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o
empenho
deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado conforme o contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Ao compulsar a documentação do caso em apreço, constato que o recorrido, em sua peça inicial, anexou 01 (uma) nota de
empenho e 01 (uma) nota fiscal, contudo, ambas sem a devida assinatura da autoridade competente, não havendo como auferir a legalidade dos documentos e se estes condizem com os fatos alegados.

Assim, verifico a total ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços pelo apelado ao Município recorrente. Além disso, os documentos estão desacompanhados do contrato de prestação de serviços e de qualquer tipo de recibo contundente de entrega de mercadorias.

Caberia ao apelado demonstrar categoricamente que o negócio jurídico existiu e se efetivou, o que não restou esclarecido no presente caso, vez que a nota de empenho e a nota fiscal incorporadas aos autos são materiais probatórios insuficientes no que concerne a demonstração da existência de relação jurídica e obrigacional com o município e, portanto, inábeis a conferir a executividade que se pretende alcançar.

Nesta mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes entendimentos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA.
2- A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços; 3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;
1 e 4- Omissis. (TJPA - Proc. nº 0000876-71.2015.8.14.0063; Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Julgado em 01/07/2019; Publicado em 31/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DE R$ 72.953,60. LICITAÇÃO NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO À OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor não demonstrou a realização da licitação, tampouco foi justificada uma das hipóteses em que poderia deixar de ser efetivada, o que corrobora não só a irregularidade do suposto fornecimento de bens, assim como a não entrega. 2. A licitação tem como princípio a obrigatoriedade na sua realização, o que impõe que todos os destinatários do Estatuto (Lei nº. 8.666/93), realizem o procedimento antes da compra de materiais. 3. O processo licitatório visa resguardar os princípios constitucionalmente previstos no art. 37, caput da CF, bem como os específicos existentes no art. 3º da Lei nº. 8.666/93, que são: legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 4. Diante da inexistência de licitação, assim como de contrato estabelecido entre as partes, não subsiste obrigação do Município em arcar com o pagamento do valor de R$ 72.953,60 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
5. A parte apelante não trouxe aos autos elementos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC/73 atual art. 373/, I do CPC/15), pois as notas de empenho e as notas de liquidação, não foram assinadas por ordenador de despesas, assim como não foi lançada assinatura de servidor responsável no documento fiscal, o que é aceito pela doutrina a fim de demonstrar a entrega de material (art. 63, § 2º, III da Lei nº. 4.320/64).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reexaminada e mantida. (TJPA - AC: 00017837220138140077 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC
. 3 - A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes. 4 - Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.
1, 2 e 5 – Omissis. (TJPA - Proc. nº 2017.00755717-41; Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Julgado em 23/02/2017; Publicado em 24/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória se constitui em um procedimento que visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo.
2. A ausência de assinaturas das notas fiscal e de empenho torna indispensável a comprovação de efetiva entrega da mercadoria, sem a qual o pedido da ação monitória não pode ser reconhecido procedente, por ausência de prova escrita da real existência do crédito
. (TJ-MG - AC: 10000204911093001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

Mister ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do magistrado, conforme preceitua o art. 373, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(
...)”

Diante deste cenário
,
entendo que

o demandante
não logrou êxito em comprovar
a prestação de serviços,
face à inexistência de provas acerca do negócio celebrado, motivo pelo qual, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança, nos termos da fundamentação, invertendo, ainda, os ônus econômicos deste feito, e, portanto, condenando o apelado ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária na mesma medida fixada pelo juízo
a quo
.

No que tange aos juros e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

P.R.I.C.

Belém, 12 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/04/2022